Tribunal: STF
Processo: RHC 183077
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 538.398, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    1. Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional quando a matéria impugnada (dosimetria) não foi sequer arguida perante o Tribunal de origem.
    2. O princípio do tantum devolutum quantum apellatum devolve à Corte ad quem a apreciação dos temas objetos de apelação, não havendo que se falar em omissão no julgado quando apreciadas todas as teses aviadas pela defesa por ocasião da interposição do apelo.
    3. O Supremo Tribunal Federal, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, firmando nova orientação, erga omnes e com efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999), no sentido de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação.
    4. No caso, a execução provisória da pena teve início em virtude, exclusivamente, da confirmação da sentença em segundo grau. Ademais, a defesa interpôs recurso especial que se encontra em processamento perante a Corte estadual.
    5. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão do paciente, a fim de lhe garantir o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 316 c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, tendo sido determinado o início imediato do cumprimento da pena.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade do acórdão regional por ausência de prestação jurisdicional.
    Aduz que “examinando o acórdão impugnado, constata-se que não foi feita qualquer análise quanto à dosimetria da pena, o que enseja, neste caso, a nulidade absoluta da decisão”.
    Entende que “a análise da dosimetria da pena é impositiva (matéria de ordem pública), devendo, em todas as hipóteses, ainda que não arguida pela parte, ser reexaminada pelo acórdão recorrido, sob pena de flagrante ilegalidade”.
    Argumenta que “o exame acerca da legalidade da dosimetria da pena é uma formalidade que constitui elemento essencial do acórdão. Esta decisão judicial colegiada não pode simplesmente ignorar análise da dosimetria da pena. O reexame e consequente fundamentação da dosimetria da pena, pelo acórdão proferido pelo TJ/SC, ainda que fosse para mantê-la, é uma formalidade indisponível, independente de provocação do paciente”.
    Sustenta ser “fundamental que seja decretada a nulidade do acórdão proferido pela Corte Catarinense, para que seja prolatada nova decisão, enfrentando, assim, o tema da dosimetria da pena”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, pede e requer a Vossa Excelência: 
    a) o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo TJ/SC (autos n. 0003722-40.2012.8.24.0014), uma vez que se encontra totalmente ausente a fundamentação a respeito da dosimetria da dosimetria da pena, determinando, assim, que seja prolatado - quanto a este ponto específico - novo acórdão pela Corte Catarinense; e 
    b) que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de Noel Antonio Baratieri, sob pena de nulidade”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No caso, presente a competência originária para a análise do pedido, razão pela qual se passa ao exame dos argumentos invocados pelo impetrante.
    Dos elementos carreados aos autos, infere-se que o ora paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição às penas de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 143 (conto e quarenta e três) dias-multa, como incurso no art. 316, c/c o art. 327, § 3º, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em concurso material, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo e determinou, ao final, o imediato início do cumprimento da reprimenda imposta.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. O recurso especial interposto aguarda a apreciação do Tribunal estadual.
    Pois bem.
    Delineado o contexto fático-processual, verifica-se sem razão a defesa quando alega ausência de prestação jurisdicional, no que diz respeito à dosimetria da pena fixada em desfavor do condenado.
    De fato, após a análise dos argumentos expendidos no recurso de apelação (e-STJ fl. 631-668), verifica-se que a matéria aqui questionada não foi sequer arguida perante o Tribunal de origem, circunstância que afasta qualquer constrangimento passível de correção por este Tribunal. Como bem delimitou o Parquet federal, ‘o princípio do tantum devolutum quantum apellatum devolve à Corte ad quem a apreciação dos temas objetos de apelação, não havendo que se falar em omissão no julgado quando apreciadas todas as teses aviadas pela defesa por ocasião da interposição do apelo’ (e-STJ fl. 897).
    Nesse sentido:
    (…)
    Melhor sorte acolhe o paciente quanto à execução provisória da pena.
    É que, in casu, o condenado, que respondeu em liberdade parte da instrução criminal e obteve o direito de assim recorrer no édito condenatório, teve a execução provisória da pena determinada pelo Tribunal de origem em sede de apelação com fulcro, exclusivamente, no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP.
    Contudo, em 7/11/2019, o Pretório Excelso, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, firmando nova orientação, erga omnes e com efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999), no sentido de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação.
    E, aqui, conforme afirmado alhures, observa-se que a execução provisória da pena teve início, apenas, em virtude da confirmação da sentença em segundo grau. 
    Ademais, conforme informação prestada pelo colegiado estadual, a defesa interpôs recurso especial, que se encontra em processamento perante aquela Corte.
    Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, demonstrou já estar ajustando seu entendimento ao novo norte indicado pela Suprema Corte:
    (…)
    Na mesma esteira, colhem-se as decisões proferidas no REsp n. 1.843.197/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019; HC n. 546.090/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/11/2019, DJe 19/11/2019; HC n. 545.829/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019; e HC n. 545.648/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019.
    Tais fatos evidenciam, agora, a ilegalidade da decisão ora impugnada, no ponto, passível de ser sanada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão do ora paciente, a fim de lhe garantir o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, salvo prisão por outro motivo.”.
    No que tange à alegada nulidade, o Tribunal a quo esclareceu que “a matéria aqui questionada não foi sequer arguida perante o Tribunal de origem, circunstância que afasta qualquer constrangimento passível de correção por este Tribunal”.
    Nesse contexto, uma vez que a defesa não se manifestou no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à dosimetria da pena e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Deveras, a apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum).
    Destarte, não tendo a defesa se insurgido contra a dosimetria realizada em primeira instância, fica afastada a suposta nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
    Outrossim, cumpre ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente